Tribunal: TJBA
Processo: 8064737-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064737-91.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA MELO QUEIROZ

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: CAT-B INCORPORADORA E ADMINISTRADORA LTDA.

Advogado(s)
:
AMANCIO LIRIO BARRETO NETO, ROZILENE SIMOES DA COSTA VILAR, MARIA VANUSA REIS

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE DIRETA DERIVADA DE RELAÇÃO SOCIETÁRIA.
DESTITUIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
MANUTENÇÃO INDEVIDA NO IMÓVEL.

CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO POR VERBAS TRABALHISTAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a desocupação de imóvel pela ré, ex-administradora da empresa autora, diante da caracterização de esbulho possessório após sua destituição da função.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a posse exercida pela ré, após sua destituição da administração da empresa, configura esbulho;

(ii) há direito de retenção do imóvel com fundamento em verbas trabalhistas supostamente devidas;

(iii) há irregularidade processual quanto à representação da parte autora.

III. Razões de decidir

A posse exercida pela ré era decorrente de sua condição de administradora da autora, sendo, portanto, precária e subordinada.

Com a destituição da função, a recusa em devolver o imóvel configura esbulho possessório, autorizando a reintegração de posse nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC e art. 1.210 do CC.

A alegação de direito de retenção por verbas trabalhistas não encontra respaldo legal, especialmente diante da improcedência da respectiva ação trabalhista.

Não se comprovou qualquer posse autônoma e legítima por parte da ré, tampouco vício processual relevante capaz de invalidar a representação da parte autora.

A sentença de primeiro grau encontra-se em conformidade com o conjunto probatório e jurisprudência dominante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8064737-91.2019.8.05.0001, em que figura como apelante
Luciana Melo Queiroz
e, como apelada,
CAT-B Incorporadora e Administradora Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02